Tribunal: TJDFT
Processo: 0701722-85.2024.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA R. DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
I – A matéria aduzida e o pedido formulado no agravo de instrumento não foram examinados na r. decisão agravada pelo MM. Juiz, o que impede a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, e torna manifesta a inadmissibilidade do recurso. Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, art. 932, III, do CPC.
II - Agravo interno desprovido.